Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712239-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DAMIAO ROSA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 187594296, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a fazenda pública de n.o 0719328-77.2022.8.07.0018, movido por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e DAMIÃO ROSA DE SOUSA em desfavor do agravante. Na decisão, o Juízo determinou o retorno dos autos à Contadoria para que realize os cálculos com a aplicação da Taxa Selic sobre montante consolidado, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde a autora discordou da atualização dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial. Arguiu ela que não houve a correta aplicação da Taxa Selic, pois esta deveria ser aplicada sobre o montante consolidado. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, com razão a autora. Retornem os autos à Contadoria Judicial, para que considere em seus cálculos a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 12/2021, na forma desta decisão. (...) Nas razões recursais, o Distrito Federal alega não ser possível a correção capitalizada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nas condenações impostas a Fazenda Pública, pois, segundo o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa Selic já engloba a correção monetária e os juros de mora. Assevera configurar “bis in idem” e anatocismo a incidência da Taxa Selic, prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, sobre o montante acumulado da condenação imposta a Fazenda Pública. Por isso, defende a incidência da correção pela Selic na forma simples, a contar do início da vigência da EC 113/2021. O recorrente discorre sobre o excesso de execução, devido a aplicação do artigo 22, §§1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da Taxa Selic, sustenta a violação do artigo 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e da Súmula n.o 121 do Supremo Tribunal Federal, bem como a violação ao princípio da boa-fé ao permitir o enriquecimento sem causa do credor. Argumenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, pois diz que há violação a normas de finanças públicas previstas no art. 167, inciso I e art. 164-A, ambos da Constituição Federal, assim como violação ao princípio da separação de poderes. O Agravante faz menção à necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso eis que menciona a probabilidade do direito vindicado em razão da violação as prescrições legais e a urgência devido à possibilidade de expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Por fim, requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória impugnada (ID 57320130). Preparo dispensado em virtude da isenção legal concedida à Fazenda Publica Distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da Taxa Selic, prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional (EC) 113/2021, sobre o montante acumulado da condenação imposta à Fazenda Pública, a qual foi anterior a vigência da referida EC. Quanto ao tema, o art. 3o da referida emenda constitucional fixou a taxa Selic como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação em 09 de dezembro de 2021. A partir desse marco temporal, os débitos em face da fazenda pública deverão ser corrigidos pela nova sistemática de correção instituída pela norma constitucional. Quanto à implementação do novo cálculo no âmbito judicial, a Resolução n. 482, de 19/12/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alterou a redação do art. 22 da Resolução n. 303 de 18/12/2019 e passou a prever que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021 da seguinte forma: (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) Pois bem. No caso em análise, trata de cumprimento de sentença da ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. A condenação em questão impôs à Fazenda Pública Distrital a obrigação de pagar “prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” (ID 145889221 dos autos da origem). Nesse contexto, a condenação fora imposta antes da alteração da sistemática de correção implementada pela citada emenda constitucional O Distrito Federal, por sua vez, alega que a taxa Selic deve ser aplicada a partir de 9/12/2021, sem a incidência sobre a correção monetária e juros de mora acumulados no período anterior a vigência da emenda constitucional. Essa pretensão recursal está em desacordo com as orientações técnicas do Conselho Nacional de Justiça, porquanto há previsão expressa que a nova sistemática de aplicação da taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, o qual é correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente em conjunto aos juros de mora até então aplicáveis. Na decisão recorrida, entendo, em cognição sumária, que não há possibilidade de cumulação de índices, mas apenas alterações de taxas as quais incidem em períodos distintos, de modo que não foram aplicadas cumulativamente no mesmo lapso temporal. Assim, não há falar em anatocismo ou “bis in idem”. Nessa direção, inclusive, este eg. Tribunal de Justiça já julgou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Em outras palavras, a Selic deverá incidir sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 4. Na hipótese, os critérios de correção monetária foram observados pelo juízo, de modo que não merece reparo a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1724681, 07115897320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CRITÉRIO DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. 1. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. 2. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1701967, 07352666920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 3/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) Portanto, ao considerar que houve determinação de aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado, o que se coaduna com os entendimentos desta Corte de Justiça, não verifico presente a probabilidade de provimento do recurso. E, como não se verifica a probabilidade do provimento da pretensão recursal, torna dispensável a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois os requisitos são cumulativos para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 2 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator